Tribunal: TJMT
Processo: 1010570-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010570-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), 22.630.462 JILDEONE PEREIRA CAMPOS - CNPJ: 22.630.462/0001-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010570-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JILDEONE PEREIRA CAMPOS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jildeone Pereira Campos contra decisão da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos de ação de busca e apreensão proposta pela Cooperativa de Crédito Vale do Cerrado – Sicredi, deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante pleiteia a revogação da liminar, alegando abusividade contratual, ausência de comprovação válida da mora e superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há deserção do agravo por ausência de preparo, apesar de pedido de gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há supressão de instância quanto à alegação de abusividade contratual; (iii) determinar se a mora foi validamente comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, legitimando a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de justiça gratuita formulado com declaração de hipossuficiência atrai a suspensão da exigibilidade do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, inexistindo prova em contrário que justifique o indeferimento do benefício.

Não há falar em supressão de instância quando o recurso questiona diretamente a legalidade da medida liminar, matéria de natureza urgente e interlocutória, passível de apreciação imediata pelo Tribunal via agravo de instrumento.

A mora restou comprovada por notificação extrajudicial enviada via carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, conforme autoriza o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

Nos termos do Tema 1.040 do STJ, eventuais discussões sobre cláusulas abusivas ou encargos excessivos devem ser analisadas somente após o cumprimento da liminar, não sendo causa para obstar a busca e apreensão.

A alegação genérica de superendividamento não afasta os efeitos do inadimplemento contratual, tampouco interfere na validade da medida liminar devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de justiça gratuita suspende a exigibilidade do preparo recursal, salvo prova inequívoca da capacidade financeira do recorrente.

A discussão sobre a legalidade de medida liminar em ação de busca e apreensão pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal, não configurando supressão de instância.

É válida a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, independentemente do recebimento pelo próprio devedor, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

A análise de eventual abusividade contratual em ação de busca e apreensão deve ser realizada após o cumprimento da liminar, nos termos do Tema 1.040 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CDC, arts. 6o, V e VIII; 39, V; e 51, IV e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.11.2017 (Tema 1.040); TJMT, AI 1018112-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27.09.2023; TJMT, AI 1019136-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010570-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JILDEONE PEREIRA CAMPOS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JILDEONE PEREIRA CAMPOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000620-70.2024.8.11.003, promovida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO CERRADO – SICREDI
,
deferiu a medida liminar para apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

O agravante sustenta que a cláusula contratual que autorizou a busca e apreensão do bem é abusiva, pois não assegura qualquer espaço à renegociação prévia, tampouco prevê mecanismos de composição antes da resolução contratual por inadimplemento.

Afirma que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a caracterização da mora pressupõe a higidez das cláusulas contratuais, e que, havendo indícios de abusividade ou de onerosidade excessiva, deve-se afastar a mora até o julgamento do mérito, com base na aplicação dos princípios do CDC, especialmente os artigos 6o, V e VIII; 39, V; e 51, IV e §1o do diploma consumerista.

Destaca que o contrato de adesão celebrado não apresenta transparência nas condições de reajuste, encargos moratórios e imposições acessórias, as quais majoram substancialmente o valor originalmente contratado, configurando potencial desequilíbrio entre os direitos e deveres das partes. Assim, postula o reconhecimento da abusividade das cláusulas de vencimento antecipado e de imposição de encargos excessivos, com consequente afastamento da mora contratual, nos termos da orientação firmada na Súmula 380 do STJ.

Sustenta, portanto, que, afastada a mora, não subsiste o requisito essencial para o deferimento da liminar na busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/69, razão pela qual a decisão agravada deve ser suspensa liminarmente ou, alternativamente, modificada no mérito.

Argumenta, ainda, que se encontra em situação de superendividamento, apresentando grave comprometimento de sua renda mensal e sem patrimônio significativo além do próprio veículo apreendido.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, de modo a sustar os efeitos da decisão agravada, autorizando, se for o caso, a permanência do agravante com o bem até o julgamento final do recurso, ou viabilizando a sua devolução provisória, mediante depósito judicial das parcelas em aberto ou prestação de caução idônea.

O agravado apresentou contrarrazões, suscitando as preliminares de deserção do recurso, em razão da ausência de recolhimento do preparo, e de supressão de instância, por ausência de provocação prévia ao juízo de origem quanto à discussão sobre a abusividade contratual. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar as preliminares arguidas nas contrarrazões.

Quanto à alegada deserção, observa-se que, no ato da interposição do recurso, o agravante formulou pedido de gratuidade da justiça, instruído com declaração de hipossuficiência e documentos demonstrativos de sua renda mensal reduzida, o que atrai a suspensão da exigibilidade do preparo recursal.

Com efeito, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração firmada por pessoa natural, podendo ser indeferido o pedido apenas diante de prova em contrário, o que não se verifica na hipótese.

Assim, afasta-se a alegada deserção.

VOTO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

No que se refere à suposta supressão de instância, também não assiste razão ao agravado.

As questões veiculadas no recurso dizem respeito diretamente à legalidade da medida liminar deferida, tema este que, por sua natureza interlocutória e urgente, comporta a interposição de agravo de instrumento independentemente de provocação prévia em primeiro grau.

Ademais, o juízo
a quo
já havia se pronunciado sobre o cabimento da medida com base nos documentos iniciais, viabilizando, portanto, a devolução ampla da matéria ao Tribunal.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, por inadimplemento do contrato de Cédula de Crédito Bancário n. C20231235-2, celebrado entre as partes em 04 de outubro de 2022.

Quanto
à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito,
o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Colaciono o contrato:

Print do Aviso de Recebimento:

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ - REsp 1951888/RS ).

Destarte recente julgado desta Eg.Corte sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Outrossim, as alegações pertinentes aos juros e taxas do contrato não são suficientes para a suspensão da ordem de busca e apreensão, sendo que
o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040), estabeleceu que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025